Tribunal: TCU
Processo: 010.193/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria contábil em demonstrações financeiras da Petrobrás

Inteiro teor:
Acórdão 1156/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria contábil realizada com o objetivo de avaliar a regularidade das demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) referentes ao exercício de 2014; Considerando que o trabalho de auditoria restou materializado no Relatório de Fiscalização 156/2015, no qual remanesceram três achados de auditoria não elididos: Achados 5; 10 - falhas no teste de impairment da Refinaria Abreu e Lima - Rnest em 2014; e 23; Considerando que o então Relator, Ministro Raimundo Carreiro, após realização de diligências e oitivas, determinou que fosse dada ciência à Petrobras acerca dos Achados 5 e 23, e, quanto ao Achado 10, expediu determinação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apresentar ao Tribunal as decisões referentes aos processos administrativos sancionadores 19957.006304/2018-47, 19957.009227/2017-04 e 19957.005789/2017-71, que tratavam de irregularidades nas demonstrações financeiras da Petrobras no período de 2010 a 2014 (despacho à peça 361); Considerando, ademais, que o então Relator havia sobrestado o presente processo até a apresentação dos relatórios finais sobre os referidos processos administrativos sancionadores, por entender que constituem subsídios essenciais para a análise definitiva do Achado 10; Considerando que, quanto aos Achados 5 e 23, foi expedida ciência à Petrobras, não subsistindo análises adicionais a serem realizadas, uma vez que as mudanças normativas e de governança corporativa implementadas pela estatal, em especial após a promulgação da Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais), mitigaram os riscos associados às irregularidades então apontadas; Considerando que, no tocante ao Achado 10, com base nas informações angariadas ao processo pela CVM em atendimento àquela determinação do Ministro-Relator, observa-se a absolvição dos administradores da Petrobras da acusação de não realização do teste de impairment individual da Refinaria Abreu e Lima; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) às peças 409-410, em que entende pela suficiência de tal decisão da CVM para elidir o Achado 10, uma vez que esta entidade se reveste de competência legal e de expertise técnica para avaliar a regularidade das demonstrações financeiras de companhias abertas, tais qual a Petrobras; Considerando, ademais, que a Petrobras (peças 413-414) solicitou sigilo e omissão das descrições dos Achados 5 e 23, com base no art. 17 da Resolução TCU 294/2018 e no art. 85, § 1o, da Lei 13.303/2016, alegando que a divulgação dessas informações poderia prejudicar sua estratégia de defesa em litígios judiciais e arbitrais em curso, além de impactar negativamente o mercado de capitais; Considerando que, ao examinar o pedido, a AudPetróleo (peças 418-420) se manifestou favoravelmente à solicitação da Petrobras, com base no entendimento de que as informações solicitadas para sigilo guardam relação direta com a atividade empresarial da estatal, devendo a restrição de acesso às informações ser mantida sem prazo previamente definido, conforme previsto no art. 9o da Resolução TCU 294/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos presentes autos; b) juntar cópia deste Acórdão e da peça 417 ao TC Processo 014.219/2015-8 (Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria no Balanço Financeiro de 2014 da Petrobras) e ao TC Processo 015.386/2017-1 (Solicitação do Congresso Nacional para prestar informações sobre fiscalizações em empresas públicas e privadas de capital aberto); c) autorizar a manutenção do sigilo do processo e das peças já gravadas com restrição de acesso, conforme proposto pela unidade técnica à peça 418; e d) encerrar o presente processo com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.193/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.